Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MERA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juiz Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos Jurados.
3. O magistrado deve se convencer acerca da existência do crime e dos indícios de autoria ou de participação para, pronunciando o réu, dar prosseguimento à acusação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal: "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."
4. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, de rigor a despronúncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.
5. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram aptos para submeter os recorrentes ao Tribunal do Júri.
6. Considerando-se a inexistência de prova judicializada quanto à participação do corréu, que não recorreu, e que a decisão de pronúncia não se baseou em circunstância de caráter exclusivamente pessoal, em atenção ao artigo 580 do Código de Processo Penal, o benefício deve ser estendido a ele.
7. Recurso provido, com extensão ao corréu.